Tribunal: TJMT
Processo: 0006940-98.2014.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CESAR NATAL MAGRINI
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 20002/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL -MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 40, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE 5 ANOS NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 40, §1o, III, da Constituição Federal, para o servidor público abrangido por regime próprio de previdência social poderá se aposentar “voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria”, observando-se ainda a idade mínima e o tempo de contribuição cumprido.
2. No caso, como não restou cumprido o período de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, não há que se falar em qualquer violação a direito líquido e certo.
3. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
CESAR NATAL MAGRINI
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CESAR NATAL MAGRINI contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Júlio César Molina Duarte Monteiro, nos autos do Mandado de Segurança no 006940-98.2014.8.11.0004 impetrado em face do PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS/MT e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ambos responsáveis pelo órgão BARRAPREVI, que denegou a segurança pleiteada.
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que restou demonstrado o direito líquido e certo para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço, uma vez que todos os requisitos exigidos por lei foram preenchidos, possuindo os 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.
Contrarrazões apresentada pelo apelado às fls. 83/102.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – fls. 111/112 -.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por CESAR NATAL MAGRINI contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Júlio César Molina Duarte Monteiro, nos autos do Mandado de Segurança no 006940-98.2014.8.11.0004 impetrado em face do PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS/MT e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ambos responsáveis pelo órgão BARRAPREVI, que denegou a segurança pleiteada.
Em breve síntese, extrai-se dos autos que o impetrante CESAR NATAL MAGRINI ajuizou o presente Mandado de Segurança em face do PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS/MT e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ambos responsáveis pelo órgão BARRAPREVI, objetivando a concessão de sua aposentadoria por tempo de serviço e contribuição em razão do ato coator que negou o benefício por não possuir os 35 (trinta e cinco) anos de contribuição previdenciária e 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo.
A sentença denegou a segurança ao seguinte fundamento:

“Analisando os autos verifico que o impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo, uma vez que mesmo diante da relevância dos fatos e fundamentos aduzidos, não demonstrou veementemente pelos documentos carreados o cumprimento de todos os requisitos para sua aposentação.
Isso porque vislumbra-se que, primeiramente, embora o demandante conte com mais de 60 (sessenta) anos de idade, consta informação na certidão de tempo de contribuição (folhas 25) que o mesmo não possui o tempo de contribuição exigido pela lei.
Ademais, o impetrante não juntou aos autos as portarias mencionadas na petição inicial, pelas quais alega ter sido nomeado no cargo de engenheiro civil, e nem comprovação de seu vínculo atual com a administração pública, documentos imprescindíveis para a concessão do pleito.
Neste sentido, não é possível a verificação do direito do impetrante de plano, uma vez que não há todos os elementos necessários para demonstrar indubitavelmente a irregularidade no ato praticado pelas autoridades coatoras.
Assim, para a análise do caso concreto é imprescindível a dilação probatória, o que não é possível em sede Mandado de Segurança, uma vez que incabível a instrução processual.”

Com essas considerações, passo à análise da insurgências recursais trazidas no recurso de apelação.
De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em razão do indeferimento do pedido administrativo realizado junto ao Fundo Municipal de Previdência Social BARRA-PREVI.
Sem maiores delongas, a questão aqui apresentada, qual seja, aposentadoria por tempo de contribuição de servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é regulada pela antiga redação do art. 40 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Com efeito, para a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, há necessidade de preenchimento dos requisitos de idade, tempo de contribuição e também de serviço no serviço público – 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo atual.
Partindo dessas premissas, da análise dos documentos trazidos na inicial, extrai-se da simulação de aposentadoria realizada em 14/01/2014 – fl. 54 – que no momento do último pedido administrativo (12/03/2014), o apelante já preenchera os requisitos da idade (62 anos) e do tempo de contribuição (35 anos) e tempo de serviço público (16 anos).
Entretanto, não restou atingido o tempo mínimo de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, eis que o apelante possuía em março/2014 apenas 1 ano e 7 (sete) meses no respectivo cargo, inexistindo, portanto, direito líquido e certo à aposentadoria voluntária.
Nesse sentido, é o entendimento de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA - REQUISITO TEMPORAL. Para aposentadoria voluntária exige-se tempo mínimo de cinco anos no cargo efetivo que se dará a aposentadoria. Art. 40, § 1o, III, CF. Incidência. Requisito temporal que diz respeito à permanência no cargo e não na classe. Caracterização. Servidor que preencheu os requisitos legais. Ocorrência. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 30028892120138260453 SP 3002889-21.2013.8.26.0453, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 05/08/2015, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/08/2015)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR MUNICIPAL – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA. Caracteriza-se o abono de permanência como um benefício ao servidor que opte em permanecer desempenhando suas atividades depois de completar o período necessário à sua aposentadoria voluntária. O Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria, possui entendimento no sentido de que é legítimo o pagamento de abono de permanência previsto no art. 40, § 19, CF, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4.o, da Carta Magna). No caso concreto, o requerente não preencheu o requisito constitucional do tempo de contribuição (35 anos). Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-MS - APL: 08018181920178120043 MS 0801818-19.2017.8.12.0043, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2019) (GRIFEI).

Assim, não vislumbro ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-----------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR